Tribunal: TJMT
Processo: 1001462-92.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001462-92.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (EMBARGANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), Abilio Jacques Brunini Moumer (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE DESTAQUE PARA SESSÃO PRESENCIAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do interesse recursal em recurso de apelação interposto em mandado de segurança.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso por não ter se pronunciado sobre pedido de destaque formulado para viabilizar sustentação oral em sessão de julgamento.

III. Razões de decidir:

3. O pedido de destaque foi protocolizado fora do prazo de 48 (quarenta e oito) horas que antecedem o início da sessão virtual, conforme exigido pelo art. 11, II, da Resolução n. 8/2025-TJMT/OE.

4. A análise da cronologia processual confirma que o pedido foi protocolizado aproximadamente 41 horas e 30 minutos antes do início da sessão, aquém do prazo regulamentar.

5. O adiamento da sessão para data posterior não torna tempestivo pedido de destaque formulado extemporaneamente em relação à sessão originalmente designada.

6. O requerimento intempestivo não ultrapassou a barreira da admissibilidade, razão pela qual não há dever de fundamentação apto a configurar omissão sanável por embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “A ausência de pronunciamento sobre requerimento que não superou o juízo de admissibilidade, por intempestividade, não configura omissão sanável por embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RUY DE SOUZA GONÇALVES

contra o v. acórdão (Id. 353027887) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do interesse recursal e, consequentemente, não conheceu do recurso de apelação interposto nos autos do mandado de segurança n. 1001462-92.2025.8.11.0041.

O embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão embargado, alegando que teria deixado de analisar o pedido de sustentação oral protocolizado em 2 de março de 2026, razão pela qual requer a anulação do v. acórdão e a remessa do feito para julgamento presencial ou por videoconferência, com intimação para sustentação oral.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, constantes do Id. 358334854, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
RUY DE SOUZA GONÇALVES

contra o v. acórdão (Id. 353027887) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do interesse recursal e, consequentemente, não conheceu do recurso de apelação interposto nos autos do mandado de segurança n. 1001462-92.2025.8.11.0041.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, o pedido de destaque formulado pelo embargante (Id. 350150372) objetivava a retirada do feito do plenário virtual e sua remessa para sessão de julgamento por videoconferência, a fim de viabilizar a sustentação oral.

Ocorre que a certidão (Id. 350663365) é categórica ao atestar que o referido pedido foi protocolizado fora do prazo de 48 (quarenta e oito) horas que antecedem o horário de início da sessão virtual designada, nos termos do art. 11, II, da Resolução n. 8/2025-TJMT/OE.

“
Art. 11. Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito:

[...]

II - por membros do Ministério Público, Defensoria Pública, pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MT ou por qualquer das partes,
desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão
e haja previsão legal de cabimento de sustentação oral.
”
[g.n.]

A análise da cronologia processual confirma a intempestividade. A intimação de pauta (Id. 347700389) designou a sessão ordinária para o período de 4 a 6 de março de 2026, às 08:00 horas, no plenário virtual.

Já o pedido de destaque foi protocolizado em 2 de março de 2026, às 14:34h, ou seja, aproximadamente 41 horas e 30 minutos antes do início da sessão, aquém, portanto, do prazo regimental de 48 (quarenta e oito) horas exigido pelo art. 11, II, da Resolução n. 8/2025-TJMT/OE.

Ademais, o fato de a sessão ter sido adiada para o dia 11 de março de 2026, em razão do impedimento declarado pela i. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos na sessão do plenário virtual que se iniciou em 4 de março de 2026 (certidão, Id. 351470883), não torna tempestivo o pedido extemporâneo de destaque formulado em 2 de março de 2026.

Assim, o requerimento sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade, razão pela qual não se pode exigir pronunciamento expresso sobre pleito que a preclusão temporal já havia fulminado.

Nesse cenário, não há dever de fundamentação que possa gerar omissão sanável por meio de embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por RUY DE SOUZA GONÇALVES
,
por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026